Tribunal: TJMT
Processo: 1072404-52.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1072404-52.2025.8.11.0041
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: EDNAIR BARBOSA CORDEIRO
EMBARGADA: ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DO TOI. FATO SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO DA COBRANÇA. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso Inominado interposto em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, na qual a consumidora impugna cobrança de R$ 6.777,50 decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) que apontou hidrômetro danificado e retirado, tendo a sentença de origem julgado improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à aplicação da inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da tese de fato de terceiro como causa do dano ao hidrômetro; (iii) determinar se a ausência de apreciação de elementos relevantes e de fato superveniente configura vício sanável por embargos de declaração; (iv) verificar se a necessidade de múltiplas providências pela consumidora, configura dano moral indenizável, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece a contradição no acórdão ao exigir da consumidora prova de fato constitutivo após deferida a inversão do ônus da prova, que impõe ao fornecedor demonstrar a regularidade da cobrança.
4. Constata que o TOI é inválido por inobservância dos requisitos da Resolução AMAES no 05/2012, diante da ausência de assinatura da consumidora, inexistência de registro de recusa e falta de perícia técnica oficial.
5. Afirma que a concessionária não comprova a responsabilidade da consumidora pelo dano ao hidrômetro, sobretudo diante de indícios de intervenção externa compatível com obras na via pública.
6. Reconhece omissão na análise da alegação de fato de terceiro, reforçada por elementos probatórios que indicam alteração do solo no local do hidrômetro.
7. Aplica o art. 493 do CPC para considerar fato superveniente consistente no cancelamento definitivo do TOI pela própria concessionária, o que evidencia a indevida cobrança e extingue o objeto principal da demanda.
8. Conclui que a cobrança indevida, associada à ameaça de interrupção de serviço essencial e à necessidade de múltiplas providências pela consumidora, configura dano moral indenizável, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.
9. Fixa indenização por danos morais em valor proporcional e adequado às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova transfere ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da cobrança, sendo contraditório exigir prova do consumidor em sentido oposto. 2. O TOI lavrado sem observância dos requisitos normativos, especialmente sem assinatura do consumidor e sem perícia técnica, é inválido. 3. O fato superveniente que extingue o débito deve ser considerado no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC. 4. A cobrança indevida de débito vinculada a serviço essencial, associada à via crucis do consumidor para solução do problema, configura dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 493; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Resolução AMAES no 05/2012, arts. 4o, 55, §1o, e 111, II e IV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072404-52.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNAIR BARBOSA CORDEIRO - CPF: 017.931.067-46 (RECORRENTE), THAIS BARBOSA MENDES - CPF: 022.247.401-74 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026